Tribunal: CARF
Processo: 10314.724450/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10314.724450/2014-15
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.569 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INFINITY BIOENERGY BRASIL PARTICIPACOES S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
FALTA
DE
ATENDIMENTO
A
INTIMAÇÃO
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVAMENTO DA
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou a
glosa de exclusões do LALUR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, em negar-lhe provimento.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda (fls.
3512/3525) em face do Acórdão 1401-002.504 (fls. 3483/3509), de 15/05/2018, cuja ementa tem
a seguinte dicção quanto à matéria controvertida:
MULTA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE. GLOSA DE DESPESAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.724450/2014-15
Fl. 3599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.569 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724450/2014-15

Para a imputação da penalidade agravada é necessário que o contribuinte ao não
responder às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta assinalado o faça de
forma intencional e que acarrete prejuízo no procedimento fiscal, obstaculizando a
lavratura do auto de infração, o que não ocorreu no presente caso.
O recorrido, na matéria devolvida, negou provimento ao recurso de ofício em
relação ao julgado da DRJ/RJ que já havia afastado o agravamento da multa de ofício. Veja-se a
ementa do julgado da decisão de piso:
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. O
agravamento da penalidade, por falta de atendimento à intimação, para prestar
esclarecimentos, tem que se basear em fatos que configurem embaraço à fiscalização,
mas em relação aos quais não haja na legislação preceitos próprios para tratamento da
falta de colaboração do fiscalizado, na apuração dos tributos e contribuições devidos. A
falta de comprovação da legitimidade das deduções realizadas sujeitaram a pessoa
jurídica à glosa de custos supostamente incorridos e à exigência do correspondente
crédito tributário, não servindo como suporte fático para a aplicação da multa agravada.
Também a decisão de piso afastou a multa qualificada, e, igualmente, acerca desse
julgado, ao recurso de ofício foi negado provimento. Sobre essa matéria a Procuradoria não se
insurgiu.
O recurso fazendário foi admitido pelo despacho de fls. 3565/3568 apenas em
relação ao paradigma 9101-001.456, desconsiderando o paragonado 1301-00.963 ante a
constatação de que em relação ao mesmo "não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se
tratar de situações fáticas distintas".
Em suma, a recorrente alega que o não atendimento à intimação do Fisco para
aferir o valor tributável, é norma punitiva objetiva, nos termos do § 2o do art. 44, da Lei
9.430/96, com redação da Lei 11.488/2007. Averba o seguinte:
Da leitura da norma verifica-se que a multa é devida independentemente de
comprovação por parte de fisco acerca de efetivo embaraço causado à administração
tributária em razão da contumácia do sujeito passivo. Não atendida a intimação,
presume-se o embaraço à fiscalização. A simples falta de atendimento, o desprezo à
administração tributária, é fato gerador da multa.
...
A responsabilidade decorre do descumprimento do dever de prestar esclarecimentos e
de apresentar os documentos requeridos, não importando, segundo o preceito do CTN,
quais os efeitos desse ato.
Outrossim, é de salientar que responder de forma diversa ou incompleta significa que
não houve resposta de parte das intimações. Logo, configurada a hipótese prevista no §
2o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Ademais, cabe considerar que se o autuado prestou informações e apresentou
documentos de forma incompleta, o trabalho da fiscalização foi dificultado, pois não
compete a contribuinte determinar quais os documentos necessários ao trabalho fiscal,
muito menos definir os limites da fiscalização, sendo prerrogativa da autoridade fiscal
estabelecer quais são os documentos e livros necessários para a realização da auditoria.
Pede, alfim, o provimento do apelo especial para restabelecer a multa "em sua
forma majorada".
Fl. 3600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.569 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724450/2014-15

Intimados o contribuinte e os responsáveis, não apresentaram contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
Veja-se a motivação do agravamento da multa (fl. 345):

O item 1 que consta do TVF (fls. 343/344) é o seguinte:

Constata-se que intimada a apresentar justificativas e documentação
comprobatória em relação às exclusões suso transcritas, a empresa quedou-se silente. E não
tendo apresentado qualquer justificativa, referidas exclusões efetuadas no LALUR foram
"glosadas".
Temos, assim, que o próprio não atendimento quanto às mencionadas exclusões
do LALUR deu azo à sua glosa.
Como bem asseverou a decisão de piso, a multa agravada tem que se basear em
fatos que configurem embaraço à atividade de verificação da regularidade fiscal do sujeito
fiscalizado, mas não em relação aos quais haja na legislação preceitos próprios para tratamento
da falta de colaboração na apuração dos tributos devidos. Especificamente quanto a deduções
não comprovadas, o ordenamento autoriza a glosa dos valores, configurando claro excesso
cumular tal medida com a imposição de multa de ofício aumentada de metade.
Fl. 3601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.569 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724450/2014-15

Demais disso, entendo que se aplica ao caso a Súmula CARF no 133, mesmo que
esta não se refira expressamente à glosa de exclusões. Veja-se:
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Nesse sentido, trago à colação o disposto pelo ínclito Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal no aresto 9303-011.102, julgado em 19/01/2021, quando, por unanimidade,
foi afastado o agravamento da multa em situação semelhante. Confira-se:
...o não atendimento às intimações, por si só, não caracteriza o agravamento, se o
próprio descumprimento já implica em materialidade do lançamento seja por
arbitramento, seja por caracterização de presunção legal, seja por outra situação, como,
por exemplo, a glosa de créditos ou de despesas. Assim, se a intimação não for
cumprida e seu descumprimento não acarreta nenhuma outra consequência que não a
configuração do próprio lançamento, o que, de certo modo, torna conclusiva a ação
fiscal, então não há motivo para o agravamento da multa, conforme a inteligência dos
precedentes que fundamentaram as Súmulas 96 e 133.
Igualmente, o Conselheiro Andrada Canuto Natal asseverou no mesmo aresto que
"a multa não deve ser aplicada nos casos das Súmulas CARF no 96 e 133, bem como em casos
similares, em que o próprio não atendimento configura o fundamento necessário para o
lançamento, como no caso de glosa de despesas ou créditos".
Diante do exposto, tendo em vista que a omissão do contribuinte levou a cabo a
glosa de exclusões do LALUR, entendo equivocada sua majoração, pelo que deve ser improvido
o recurso especial fazendário.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço do apelo especial fazendário, mas nego-lhe
provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 3602
DF CARF MF
Documento nato-digital